Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE DESPEJO. NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE DESPEJO. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante pretende que seja obstado o cumprimento do mandado de despejo compulsório. Indica a existência de nulidades na determinação.
2. Não se verifica nulidade na decisão de desocupação do imóvel. Logo, tem-se que não há alterações a serem feitas na r. decisão hostilizada.
3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da parte, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.